Tribunal: TJDFT
Processo: 0754201-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. VIAGEM MOTIVADA POR FALECIMENTO DE PARENTE. AUSÊNCIA EM CERIMÔNIA DE DESPEDIDA. DANO MORAL. QUANTUM AQUÉM DA EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrente, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem saindo de Brasília com destino a Natal, que a viagem foi comprada no mesmo dia do embarque, em razão do falecimento de seu tio, que o voo de ida atrasou e por isso perdeu a conexão que faria em São Paulo e o velório e sepultamento do seu familiar.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 66095950). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 66095953).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço contratado e que o atraso de quase doze horas na chegada ao destino resultou em perda irreparável, pois foi privado de se despedir de um ente querido. Aduz que o valor da indenização por danos morais estaria inadequado diante da gravidade do dano moral sofrido e requerer a reforma da sentença com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o Recorrente sofreu mero aborrecimento e que o aumento da indenização poderia ensejar enriquecimento ilícito. Requer a manutenção da sentença.
7. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido, observar as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levar em consideração a função pedagógico-reparadora da medida.
8. No caso dos autos, o fato de o Recorrente ter adquirido uma passagem de valor elevado, em face do caráter de urgência da situação que enfrentava, somado ao tamanho da importância emocional da cerimônia de despedida que participaria e que ela era a única razão da viagem realizada, denota que a falha no serviço prestado pela Recorrida, consubstanciada na venda de passagem com tempo extremamente exíguo entre os voos conexos, não se limitou, para o Recorrente, a um mero atraso, repercutindo em importante e inquestionável afetação aos direitos da sua personalidade, cuja compensação no valor fixado na origem se revela aquém da situação por ele vivenciada. Por tais razões, merece acolhimento o pleito de reforma.
9. Logo, aplicando os critérios anteriormente mencionados para a fixação do valor da compensação pelos danos extrapatrimoniais e os alinhando ao valor médio arbitrado em casos semelhantes, sem desconsiderar as peculiaridades do caso sob análise, especialmente o tempo de atraso, reputa-se adequado fixar a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.